Tribunal: STF
Processo: Rcl 81285
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Rafael Chita Rodrigues. 



    A ação questiona atos do juízo da 12ª Vara Colegiada dos Crimes Organizados de São Luiz/MA, consistentes na demora em deliberar sobre a habilitação do advogado do autor e na manutenção do sigilo do processo, o que impediu o acesso da defesa aos elementos que fundamentaram a prisão do reclamante.



    O paradigma desta Suprema Corte que se alega descumprido é a Súmula Vinculante n. 14. O autor sustenta que a violação ocorreu quando o juízo de origem, apesar da prisão do reclamante, negou ao seu advogado o acesso imediato aos autos que embasaram a custódia. 



    Mesmo diante de novas solicitações, o acesso não foi concedido, resultando na situação de o autor permanecer custodiado por 14 dias sem conhecimento dos fatos que motivaram sua prisão e sem a possibilidade de contestá-los.



    Ao final, requer-se o julgamento procedente da Reclamação Constitucional para que seja garantido o acesso aos autos do processo, viabilizando o exercício da ampla defesa. 



    Em 26 de junho de 2025, determinei a emenda da inicial para constar o valor da causa e solicitei informações à autoridade reclamada.(edoc. 7)



    Diligências cumpridas (edocs 8 e 12).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega não ter sido viabilizado o acesso às cópias dos autos de Inquérito Policial em trâmite perante a autoridade reclamada, a traduzir-se em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n° 14.



    Todavia, colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada o seguinte (e-doc 12, p.2-5) :



    “O processo objeto da reclamação acima, trata-se investigação, ainda embrionária, acerca da atuação organizada de diversos investigados, dentre eles, o reclamante. 



    A investigação circunda sobre a atuação criminosa e organizada de diversos indivíduos, supostamente, vinculados à facção criminosa intitulada “Comando Vermelho – CV” com atuação predominante na região da baixada maranhense, com centro da cidade de Pinheiro/MA e com atuação em cidades vizinhas. 



    A investigação é de autoria da 5ª DELEGACIA REGIONAL DE PINHEIRO/MA com atuação naquela região e foi intentada em 02 de julho de 2024. Após manifestação pelo deferimento da medida pelo representante Ministerial atuante naquela comarca, este juízo, decretou a prisão temporária e determinou o cumprimento de mandado de busca e apreensão em face dos investigados. 



    Cumpre salientar que a autoridade policial representou pela prisão de 19 (dezenove) indivíduos, contudo, após detida análise do acervo informativo juntado aos autos, este colegiado decretou a prisão de apenas 15 (quinze) indivíduos, dentre eles o reclamante. 



    Ocorre que, em que pese a decretação da prisão de todos estes suspeitos, a prisão temporária fora cumprida somente em face de 06 (seis) investigados, permanecendo pendentes de cumprimento 9 (nove) mandados de prisão, dentre eles daqueles apontados como líderes da atuação criminosa investigada. 



    Quanto a atuação do reclamante, segundo os elementos juntados aos autos, este é apontado como o responsável por realizar as cobranças da facção, com atuação de uma espécie de disciplina. 



    Quanto ao pedido de habilitação nos autos, alega o reclamante que a sua não habilitação estaria a confrontar o teor da Sumula 14 deste pretório excelso, estando este sem conseguir visualizar o teor do processo em que este foi apreendido. 



    Pois bem, de bom tom expor que o art. 23, caput, da Lei nº 12.850/13 dispõe o seguinte:”



    (...)



    Em face dos pedidos de habilitação já protocolados nos autos, inclusive por parte do reclamante, o Ministério Público Estadual informou, em concordância à manifestação da autoridade policial, que as diligências ainda se encontram em andamento e que devido à complexidade e volume da investigação e da devida análise e documentação das diligências já realizadas, necessitando-se da restrição à publicidade dos autos para fins de impor maior sucesso à investigação, vejamos:



    No presente caso, a publicidade prematura das provas e informações constantes dos autos poderá comprometer o êxito da investigação, inviabilizando diligências em curso, prejudicando o cumprimento de ordens judiciais e colocando em risco a segurança dos agentes públicos envolvidos. Ressalta-se que tal medida é excepcional e temporária, sendo garantido, ao final das diligências que justificam o sigilo, o pleno acesso aos elementos de prova documentados nos autos, conforme os ditames constitucionais do contraditório e da ampla defesa. *Manifestação de ID. 151571135 



    Desta feita, uma vez que as diligências ainda estão em andamento, e havendo possibilidade de alteração e/ou exclusão de tais dados pelos representados caso tomassem ciência da presente medida, imperiosa a conclusão pela necessidade e conveniência da manutenção do sigilo imposto aos autos, nos termos do art. 23, caput, da Lei nº 12.850/13, mitigando-se, por consequência, a aplicação do enunciado da Súmula Vinculante 14. 



    Por fim, cumpre informar que todas as decisões e/ou medidas tomadas constam o nome da integralidade dos investigados, de forma que, liberar acesso a um deles acabaria por publicizar o nome de todos que estão sob investigação, inclusive aqueles 9 (nove) que ainda não foram presos, justificando-se o fundado receio de que tal publicidade comprometa o sucesso das investigações. 



    Ressalte-se ainda que a prisão em desfavor dos representados é temporária e foi renovada na data de 08 de julho de 2025, por força da decisão de ID. 153664207”.



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa ter indeferido o acesso integral aos autos, porque havia diligências ainda não finalizadas.



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente